Tribunal: TJES
Processo: 0040534-95.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0040534-95.2012.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUCINEIA SUDRE DE ASSIS

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA – DIREITO À PENSÃO POR MORTE – RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA CONFIRMADA.

1.
A controvérsia dos autos cinge-se à verificação da existência de união estável entre a ora apelada e o então segurado na época do falecimento deste, e, consequentemente, o direito ao recebimento do benefício de pensão por morte ora pleiteado

2.
Em que pese a sentença ter declarado a extinção da união estável em 10/02/2007, há prova documental e testemunhal nos autos que denota que a convivência entre o casal permaneceu mesmo após ter se dissolvido formalmente a união estável, até o óbito do Sr. Valtair Gomes da Silva em 18/02/2008.

3.
Recurso desprovido e sentença confirmada em remessa necessária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação e confirmar a sentença em remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0040534-95.2012.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUCINEIA SUDRE DE ASSIS

Advogado do(a) APELADO: EDMILSON JOSE TOMAZ - ES6856

VOTO

Consoante relatado, trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto por
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
contra a sentença de fls. 141/153 (vol. 2) integrada pela decisão de fls. 205/207 (vol. 2), proferida na ação de concessão de pensão por morte ajuizada por
LUCINÉIA SUDRE DE ASSIS
,
que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou o requerido/apelante ao pagamento do benefício de pensão por morte do falecido Sr. Valtair Gomes da Silva em favor da requerente/apelada, desde o requerimento administrativo (13/03/2008), observada a cota aos demais dependentes, com juros de mora a partir da citação, no percentual da caderneta de poupança e correção monetária a contar do vencimento de cada parcela, pelo INPC.

Por fim, fixou que em razão da iliquidez da sentença, o percentual dos honorários advocatícios devidos pelo IPAJM será arbitrado futuramente, após a apuração do
quantum debeatur
, nos termos do art. 85, §4º do CPC.

Irresignado, o
IPAJM
interpôs o presente apelo
aduzindo, em suas razões de fls. 167/185 (vol. 2), que resta provado nos autos, notadamente em razão da ação judicial de dissolução de união estável (processo de nº 048.060.100.202), que a apelada “
não mais mantinha relação de união estável com o falecido no momento do seu passamento, consoante comprova o Termo de Audiência firmado nos autos do processo judicial de dissolução da união estável, o que importa dizer que não mais detinha a condição de dependente legal para efeitos de cobertura previdenciária
”.

Prossegue afirmando que é necessária a emenda da inicial a fim de incluir a ex-esposa pensionada, visto que eventual decisão favorável à apelada importará em redução do valor da pensão por morte recebida, ante ao rateio do benefício previdenciário.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso a fim de que seja reformada a sentença recorrida.

Em contrarrazões (fls. 211/215 – vol. 2), a parte recorrida sustenta que deve ser mantida i
n totum
a sentença recorrida, desprovendo-se o recurso interposto.

De início, acerca da suposta necessidade de inclusão da ex-esposa do
de cujus
nos autos, Sra. Maria Aparecida, em razão de se tratar de pensionista que deverá ratear o valor eventualmente deferido à apelada,

acertada a sentença no ponto, uma vez já reconhecido judicialmente o percentual de 15% devido em razão dos alimentados ajustados em demanda de divórcio, devendo ser observado tal percentual em rateio com a apelada Sra. LUCINÉIA:

No caso, embora a ex-esposa ostentava a condição de sua dependência econômica, por perceber, mensalmente, parcela de sua remuneração, ficou assegurado apenas o percentual que lhe é pago, qual seja, 15% (quinze por cento) do valor da remuneração, valor que recebia a título de alimentos, ou seja, pensão de alimentos garantida por sentença, limitado à cota de rateio com os demais dependentes da pensão por morte.

Evidencia-se, portanto, que a ex-cônjuge, já reconhecido tão somente o percentual de 15% da pensão por morte, isto é, direito, ademais, preservado, nos termos da sentença judicial proferida nos autos de ação de divórcio.

Assim, não vejo motivos para a inclusão da ex-esposa pensionada, pois em sendo acolhido o pleito inicial, deverá ser observada a cota de rateio dos demais dependentes do benefício, razão pela qual, rejeito a preliminar em comento.

Assim sendo, nos termos da irretocável fundamentação pelo juízo singular, não merece acolhida a preliminar arguida.

Extrai-se dos autos que a ora apelada ajuizou ação em face do IPAJM objetivando a concessão de pensão por morte em decorrência do óbito do Sr. Valtair Gomes da Silva, segurado da autarquia apelante, com quem afirma ter convivido em união estável por aproximadamente 06 (seis) anos, o que foi, inclusive, reconhecido por sentença de lavra do Juízo da 2ª Vara de Família de Serra nos autos de nº 048.060.100.202.

Afirma ainda que tal sentença reconheceu a união estável e também decretou a sua dissolução, todavia as partes “
jamais se separaram de fato, eis que dias após (uma semana) a aludida audiência, o Sr. Valtair Gomes da Silva procurou a requerente e reataram o relacionamento passando a morarem sob o mesmo teto como marido e mulher tal qual faziam antes
”, salientando que “
em verdade, a união estável continuou do mesmo jeito que dantes da sentença que a reconheceu e dissolveu
”.

A autarquia apelante, por sua vez, nega a existência de união estável quando do falecimento do segurado.

Desta forma, a controvérsia dos autos cinge-se à verificação da existência de união estável entre a ora apelada e o então segurado na época do falecimento deste, e, consequentemente, o direito ao recebimento do benefício de pensão por morte ora pleiteado.

De acordo com Sílvio Venosa
[1]
, a união estável, entidade familiar reconhecida pela própria Constituição Federal
[2]
, nada mais é do que um fato social que gera efeitos jurídicos e acaba por se tornar um fato jurídico, exigindo-se para a sua configuração a presença dos requisitos listados pelo art. 1.723 do Código Civil, que assim prescreve:

“Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na
convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituir família
.”
(sem destaques no original)

No mesmo sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA EX OFFICIO – DIREITO PRECIDENCIÁRIO – CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – UNIÃO ESTÁVEL HOMOAFETIVA – CONFIGURAÇÃO – DIREITO A PENSÃO POR MORTE – POSSIBIBIDADE – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM – NÃO CARACTERIZAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1 – Para o reconhecimento da união estável é necessária a comprovação da convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituir família, consoante o disposto no artigo 1.723 do Código Civil
...”
(TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 24120249040, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2016, Data da Publicação no Diário: 22/06/2016)
.”

Após regular instrução, o Juízo singular julgou procedente o pedido inicial para declarar a existência da união estável entre a
ora apelada e o
falecido.

Pelo que se depreende dos autos, ao contrário do que sustenta a autarquia apelante, há provas suficientes para demonstrar a convivência entre a recorrida e o segurado falecido ao tempo da sua morte.

Em que pese a sentença ter declarado a extinção da união estável em 10/02/2007 (fl. 123, vol. 1), a prova colacionada denota que a convivência entre o casal permaneceu mesmo após ter se dissolvido formalmente a união estável, tendo se estendido até o óbito do Sr. Valtair Gomes da Silva em 18/02/2008.

O endereço da Sra. Lucinéia e do Sr. Valtair era o mesmo em contas de água e energia elétrica, fatura de cartão de crédito, boletim de ocorrência policial, cartão de consulta da Secretaria Municipal de Saúde de Serra, certidão de óbito, qual seja, Rua Presidente Prudente de Morais, nº 18, Lagoa, Jacaraípe, Serra, endereço este onde localizada a residência de propriedade comum do casal, consoante informado nos autos do reconhecimento e dissolução da união estável.

Ademais, as provas testemunhais comprovam a existência da união estável entre o segurado e a parte apelada: a) a testemunha Rubia Firb de Souza afirmou que a convivência do Sr. Valtair e da Sra. Lucineia apenas terminou com a morte do Sr. Valtair, sendo que no momento do falecimento do segurado a apelado morava com ele (fl. 227, vol. 1); b) a testemunha Eduardo Infiurna Filho de igual maneira afirmou que na época do seu falecimento o segurado morava com a apelada (fl. 229, vol. 1); c)

Nesse contexto, na ação de reconhecimento de união estável
post mortem
ajuizada pela apelada (processo nº 0008543-68.2008.8.08.0048), foi reconhecida a união estável entre a autora e o falecido Sr. Valtair entre março de 2007 e fevereiro de 2008, data que o mesmo veio a óbito – cuja sentença foi, inclusive, mantida por este E. Tribunal de Justiça (fls. 285/295 – vol.1).

Por fim, oportuno salientar ainda que em outra oportunidade este Tribunal de Justiça reconheceu a união estável do Sr. Valtair e da Sra. Lucinéia: nos autos da ação rescisória nº 0024616-55.2014.8.08.0000, foi reconhecida a simulação/colusão entre os filhos do
de cujus
(Leila e Ederson) e a mãe (Sra. Maria Aparecida), ex-esposa do Sr. Valtair, no sentido de reconhecer uma união estável entre o Sr. Valtair e Sra. Maria Aparecida no momento de sua morte, tendo lhes sido aplicada, inclusive, multa por litigância de má-fé no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) para cada (fls. 69/89 – vol. 2).

Assim, entende-se que a parte autora/apelada comprovou os fatos constitutivos do seu direito, restando evidenciada nos autos a união estável do casal ao tempo do falecimento do segurado, pelo que não merece reforma a sentença.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto e
CONFIRMO
a sentença em remessa necessária.

Em razão da ausência de arbitramento de honorários advocatícios na origem, não se pode aplicar a regra do §11 do art. 85 do CPC, tendo em vista que a sua incidência diz respeito apenas à majoração de honorários já reconhecidos e arbitrados em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

[1]

VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil. 4. ed. So Paulo: Atlas, 2004, p. 54, vol. VI.

[2]

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteço do Estado.

§3º. Para efeito da proteço do Estado, é reconhecida a unio estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua converso em casamento

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO e, ainda CONFIRMAR
a sentença em remessa necessária.

.